Tribunal: TJES
Processo: 0006673-71.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006673-71.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR DOS SANTOS GALDINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006673-71.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR DOS SANTOS GALDINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. FALSA IDENTIDADE. ART. 307 DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E CONVERGENTES. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. QUANTIDADE, VARIEDADE E ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS. RÁDIO COMUNICADOR. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA DE FORMA IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO QUALIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por condenado por tráfico de drogas e falsa identidade contra sentença que o condenou à pena de 07 anos, 04 meses e 05 dias de reclusão, além do pagamento de 700 dias-multa, em regime inicial fechado. Pretensão absolutória por insuficiência de provas ou, alternativamente, desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas, redimensionamento da pena-base e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Existência de provas suficientes à condenação por tráfico de drogas;
(ii) Possibilidade de desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal;

(iii) Correção da dosimetria da pena, em especial da pena-base;
(iv) Aplicabilidade da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Materialidade e autoria comprovadas por meio de auto de apreensão, laudo toxicológico e depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante. Réu flagrado em local de intenso tráfico, portando expressiva quantidade e variedade de drogas, rádio comunicador e dinheiro em espécie, buscando empreender fuga. Versão de que recolheu bolsa abandonada por terceiros carece de verossimilhança e respaldo probatório. Prova oral firme e harmônica com os demais elementos dos autos. Jurisprudência consolidada admite a validade dos depoimentos policiais em tais condições. Pena-base fixada acima do mínimo legal, com fundamentação idônea nos antecedentes e na natureza e quantidade das drogas. Ausência de confissão qualificada impede o reconhecimento da atenuante, nos termos da Súmula 630 do STJ. Parecer ministerial pelo desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por VITOR DOS SANTOS GALDINO,

em face da sentença (ID. 12803535), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, na ação penal pública manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, para condenar o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas e falsa identidade (artigo 33, da Lei 11.343/06 e artigo 307, do Código Penal), à pena de 7 anos de reclusão e 4 meses e 5 dias de detenção e ao pagamento de 700 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em suas razões (ID. 12803550), a defesa do apelante pugna pela absolvição por ausência de provas
e, subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito de uso de drogas, previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06.

Requer, ainda, o redimensionamento da pena-base conduzindo-a ao mínimo legal, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão qualificada.

Por fim, prequestiona as matérias de direito.

Contrarrazões (fls. 251/254) pugnando pelo não provimento do apelo.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se (fls. 263/266) pelo provimento parcial do recurso, a fim de conduzir a pena ao mínimo legal.

É o relatório.

À revisão
.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006673-71.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR DOS SANTOS GALDINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extraio o contexto fático da peça acusatória:

“Narram as peças informativas anexas que, no dia 18 de novembro de 2023, por volta das 21:45 horas, na linha do trem, bairro Vasco da Gama, neste município, o denunciado Vinicius dos Santos Galdino, trazia consigo 27 (vinte e sete) "pedras de crack", 03 (três) unidades de escama de peixe", 18 (dezoito) "unidades de pac", 29 (vinte e nove) "pinos de cocaína", 19 (dezenove) "buchas de maconha", 01 (um) "rádio comunicador" e R$ 219,00 (duzentos e "dezenove reais), substâncias que, pelas circunstancias da apreensão, denotavam serem destinadas à comercialização e o dinheiro fruto dessas vendas, conforme auto de apreensão de fls. 13v/14 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 15v/16.

Revelam os autos que, Policiais Milltares durante patrulhamento no bairro Vasco da Gama, neste município, próximo a linha do trem, local conhecido como de intenso, tráfico de drogas, avistaram o denunciado, que ao perceber a presença da Guarnição se evadiu do local.

Consta dos autos que, diante da fundada suspeita os militares seguiram e alcançaram o denunciado, sendo procedida a revista pessoal no mesmo, ocasião em que encontraram em uma de suas mãos 01 (um) "rádio comunicador", e na outra uma pochete, nela foram encontrados, 27 (vinte e sete) "pedras de crack", 03 (três) "unidades de escama de peixe", 18 (dezoito) "'unidades de pac", 29 (vinte e nove) "pinos de cocaína", 19 (dezenove) buchas de maconha e R$ 219,00 (duzentos e dezenove reais), razão pela qual o denunciado foi conduzido à Delegacia para demais averiguações.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, da Lei 11.343/06 e artigo 307, do Código Penal), à pena de 7 anos de reclusão, 4 meses e 5 dias de detenção e ao pagamento de 700 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Pugna o réu pela absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de uso de drogas.

Em relação à materialidade do delito de tráfico de drogas, verifico que se apresenta devidamente comprovada por meio do boletim unificado nº 52918287, auto de apreensão nº 2090.3.24239/2023, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, todos contidos no ID. 12803503), e
do laudo de exame químico (ID. 12803513
.

A
autoria
foi reforçada nos depoimentos dos policiais militares, que atuaram na prisão em flagrante do acusado, elucidaram, de forma pormenorizada e uníssona, como se efetivou a referida apreensão.

A título de ilustração, transcrevo breves trechos dos depoimentos prestados na esfera policial, bem como judicialmente, que sintetizam a apreensão ocorrida:

“que se recorda do réu; que se recorda do dia da prisão; que estavam em duas viaturas e decidiram ir para a Ponte de Vasco da Gama, pois ali estava sendo praticado tráfico de drogas; que ao se deslocarem, uma viatura entrou pela rua principal e outra por trás; que a viatura que entrou pela rua principal, os indivíduos saíram correndo e esse foi um dos indivíduos que conseguiu ser pego; que o réu chegou a entrar dentro da residência e o policial o prendeu; que a residência não era habitada; que foi encontrado com o réu um rádio comunicador e uma pochete com vários entorpecentes; que os entorpecentes eram variados; que o local é conhecido pelo intenso tráfico de drogas; que costuma patrulhar o local; que não conhecia o réu anteriormente; que o réu informou nome falso e só conseguiram identificar o réu com auxílio da polícia civil; que estava como comandante da viatura; que o réu falou que tinha acabado de pegar a droga para vender; que o réu falou que estava vendendo.” (depoimento prestado na fase pré-processual pelo policial militar Roclana Almeida da Costa)

“que se recorda do réu; que se recorda da prisão do réu; que estavam em patrulhamento e o indivíduo viu a guarnição; que neste momento já tinha militar desembarcado; que o depoente estava como motorista; que viu o réu correndo quando viu os militares; que acelerou e conseguiu abordar o réu; que o réu foi abordado com uma pochete com drogas; que o local é conhecido pelo intenso tráfico de drogas; que encontraram crack, maconha, pac e escama de peixe; que tinha um rádio comunicador e dinheiro com o réu; que o réu deu nome falso, sendo só descoberto na delegacia; que o réu deu outro nome no momento da prisão; que confirma o depoimento prestado na esfera policial; que o réu informou que os demais indivíduos correram e ele pegou a pochete; que só tinha o réu correndo; que o réu não disse que era usuário; que o réu não disse que estava na atividade; que a primeira vez que abordou o acusado.” (depoimento prestado em juízo pelo policial militar Rogers Fagundes Soares – DVD)

Em juízo, o réu confessou que deu nome falso no momento da abordagem policial e negou que estava comercializando drogas. Vejamos:

“que no momento em que foi abordado deu nome falso, pois estava foragido por crime previsto no artigo 158, do Código Penal; que deu o nome de seu irmão; que foi comprar droga no Cobi de Baixo; que passaram no rádio comunicador que a polícia estava no local e os demais indivíduos correram e deixaram o rádio comunicador no chão; que pegou o rádio com a bolsa de droga e foi em direção ao Vasco da Gama, pois não sabia onde os policiais estavam; que a droga estava com o réu para usar; que pegou o rádio para vender; que as drogas e o rádio estavam na mão do réu; que correu levando a droga e o rádio e foi alcançado; que ia usar a droga; que quando era adolescente respondeu por tráfico, porte e receptação e após maior de idade responde pelo crime de roubo; que não trabalhava na época dos fatos, apenas como ajudante de pedreiro, recebendo R$ 60,00; que tem filhos que dependem do réu; que é dependente químico desde os 14 anos; que se colocado em liberdade deseja fazer tratamento para a dependência.”

Com tais elementos, é possível extrair com certeza que o réu estava em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, com diversos tipos de substâncias entorpecentes, buscou empreender fuga, bem como foi abordado portando um rádio comunicador, o que evidencia, sem sombra de dúvidas, seu envolvimento no comércio ilegal de drogas da região.

As declarações prestadas pelos policiais militares foram firmes, coerentes e convergentes com os demais elementos constantes dos autos.

Embora o recorrente afirme que recolheu uma bolsa deixada por terceiros, por ser usuário de drogas, tal versão não encontra amparo em qualquer outro elemento probatório. Ao contrário, o conjunto de circunstâncias do flagrante — quantidade, variedade e modo de acondicionamento da droga, além do rádio comunicador — reforça a destinação comercial dos entorpecentes.

A jurisprudência pátria é pacífica ao admitir que a palavra dos policiais militares, quando prestada em juízo e em consonância com os demais elementos de prova, possui aptidão para embasar o decreto condenatório, conforme entendimento consolidado no STJ e neste Egrégio Tribunal.

Vale ressaltar, que o fato de o réu não ter sido flagrado comercializando drogas não impede sua condenação, haja vista a existência de provas robustas, de que o apelante as substâncias apreendidas destinavam-se à mercancia.

Assim a conduta se amolda ao tipo penal do tráfico de drogas, permitindo, portanto, a condenação pela prática do delito mencionado, não merecendo alteração o édito condenatório, em especial a desclassificação do crime para o previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/06, já que demonstrado, de forma robusta, a prática do crime de tráfico de drogas.

A defesa do réu pugna também pelo redimensionamento da pena-base, conduzindo-a ao mínimo legal.

Em relação à dosimetria do réu, verifico que o Magistrado sentenciante assim se manifestou acerca da pena-base referente ao crime de tráfico de drogas:

“
Os delitos praticados pelo réu incidem no mesmo juízo de reprovabilidade. Assim, impõe-se uma única apreciação sobre as circunstâncias judiciais enunciadas no artigo 59 do Código Penal, a fim de evitar desnecessárias repetições. (“Não há a necessidade de se analisar as circunstâncias judiciais de forma separada para cada delito, uma vez que os aspectos objetivos e subjetivos que envolveram os fatos delituosos são idênticos - (TJES, Classe: Apelação, 24140355058, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/03/2016, Data da Publicação no Diário: 10/03/2016 e STJ - REsp: 1863738 PR 2020/0045840-9, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, Data de Publicação: DJ 12/03/2020).

Com relação as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, entendo que a culpabilidade, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime e comportamento da vítima, não apresentam valorações negativas a serem consideradas.

Quanto aos antecedentes criminais, conforme documentos que ora junto aos autos, verifica-se que o acusado possui em seu desfavor duas condenações definitivas, contudo, tendo em vista que tal circunstância configura ao mesmo tempo em agravante da reincidência, irei valorá-la apenas nesta fase da dosimetria, como forma de não incidir em bis in idem, nos termos da Súmula nº 241 do STJ.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06:

A pena em abstrato para o delito tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e o pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Analisadas e ponderadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, e considerando em desfavor do réu os seus antecedentes criminais (duas condenações utilizadas nesta fase) e com base no art. 42 da Lei nº 11.343/06 (natureza e quantidade), fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

A pena de multa foi calculada levando em consideração os mesmos parâmetros para fixação da pena-base.

Não incidem circunstâncias atenuantes da pena a serem consideradas.

As condenações definitivas do acusado foram utilizadas para agravar a pena-base (antecedentes criminais), razão pela qual deixo de aplicar a agravante da reincidência.

Por ser reincidente, o réu não faz jus a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Não incidem causas de aumento de pena a serem consideradas, razão pela qual, para o delito de tráfico de drogas, torno definitiva a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.”

No que tange à dosimetria, noto que a pena-base foi fixada em 07 anos de reclusão, diante da valoração negativa do vetor dos antecedentes criminais, haja vista que o réu ostenta duas condenações transitadas em jugado em seu desfavor, bem como em relação à natureza e quantidade de drogas apreendidas.

Tais fundamentações se mostram idôneas e o
quantum
de exasperação se apresentou, diferente do que alega a defesa, tímido diante da existência de duas condenações em desfavor do apelante e a apreensão de drogas de alto teor viciante e de alto valor econômico como o “pak”.

Deste modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto.

Na segunda fase de dosagem da pena, requer a defesa o reconhecimento da atenuante da confissão qualificada, em relação ao crime de tráfico de drogas.

Contudo, sem razão.

Isso porque, conforme o teor do interrogatório do réu em juízo, este não confessou a prática do tráfico de drogas, argumentando que pegou a droga dispensada por outras pessoas apenas para usar, razão pela qual não se mostra possível o acolhimento do reconhecimento da atenuante da confissão qualificada, em especial diante dos termos da Súmula n. 630 do STJ.

Por fim, no que tange ao prequestionamento formulado pelo apelante, como forma de preenchimento de requisito de admissibilidade para fins de interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, melhor sorte não o alcança.

Isto porque, a matéria avençada foi devidamente analisada na instrução processual, bem como no presente Recurso de Apelação, restando plenamente obedecidos todos os requisitos legais para sua validade, sendo valorados todos os preceitos constitucionais.

Por isso, não há que se falar em prequestionamento.

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.